Tribunal: TJPA
Processo: 0812487-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812487-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: ISAAC AMARAL DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES QUE INDEPENDEM DE PROVA E CASO RECONHECIDAS PODEM CONSTITUIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DO PACIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA FACE A INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DEFERIR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. TESES NÃO APRESENTADAS EM MOMENTO OPORTUNO E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO MESMO SE TRATANDO DE NULIDADES ABSOLUTAS UMA VEZ QUE AS TESTEMUNHAS OUVIDAS DE FORMA ANTECIPADAS FORAM REINQUIRIDAS NA PRESENÇA DO COACTO E ESTE FOI BENEFICIADO COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE O QUE DISPENSA SUA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
A sentença condenatória combatida transitou em julgado depois de ser confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça o que daria ensejo ao ajuizamento da revisão criminal. Porém, as teses pelas quais o impetrante a impugna, consistentes em nulidades, não demandam aprofundado em exame de provas para sua apreciação e, caso reconhecidas, podem configurar ilegalidade flagrante contra o jus libertatis do paciente, motivo pelo qual mostra-se cabível a impetração do habeas corpus. Ademais, adotar entendimento esposado pelo Custos legis implicaria em verdadeira negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO. NULIDADES POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM QUE ORDENOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
A defesa do paciente, quando da ação penal, não arguiu os referidos vícios na resposta à acusação, nas alegações finais nem razões do apelo. Portanto, reconhecê-los seria prestigiar o instituto da nulidade de algibeira que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Precedente do STJ.

3.

O juízo inquinado coator determinou a produção antecipada dos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia que foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada em 11/11/2010. Posteriormente, depois do coacto ter sido encontrado, as mesmas testemunhas foram novamente ouvidas em audiência realizada em 28/04/2011, sendo que este ato contou com a sua presença. Desse modo, ainda que a mera possibilidade de esquecimento do fato não constitua motivação suficiente para ordenar a produção antecipada de provas, não houve qualquer prejuízo para a defesa do paciente, uma vez que a oitiva das testemunhas arroladas na exordial acusatória foi reiterada.

4.

A sentença condenatória garantiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Dessa forma, como estava solto não havia a necessidade de sua intimação pessoal, bastando a intimação pessoal do defensor público que o representava. Precedente do STJ.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 14 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Leonardo José Gualberto de Almeida em favor do paciente
ISAAC AMARAL DA COSTA
, condenado pela prática do crime previsto no art. 213 c/c 224, alínea “a” (antiga redação) do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MOJU
.

O impetrante sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis face as nulidades absolutas ocorridas no processo que consistiram na ausência de fundamentação da decisão que ordenou a produção antecipada das provas e pelo fato de não ter sido intimado pessoalmente da prolação da sentença condenatória. Disse ainda que suscitou os vícios quando da audiência de custódia, realizada na oportunidade em que foi cumprido o mandado de prisão do paciente.

Pede a concessão liminar da ordem a fim de se expedir alvará de soltura ou transferência para prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, quando do julgamento definitivo, que haja a declaração de nulidade do processo com o consequente reconhecimento da prescrição.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do writ, por não configurar a via adequada para o exame das questões suscitadas.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do writ, por não configurar a via adequada para o exame das questões suscitadas.

Não há dúvidas que a sentença condenatória combatida transitou em julgado depois de ser confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça (doc. Id nº 11087101, p.19) o que daria ensejo ao ajuizamento da revisão criminal. Porém, as teses pelas quais o impetrante a impugna, consistentes em nulidades, não demandam aprofundado em exame de provas para sua apreciação e, caso reconhecidas, podem configurar ilegalidade flagrante contra o jus libertatis do paciente, motivo pelo qual mostra-se cabível a impetração do habeas corpus. Ademais, adotar entendimento esposado pelo Custos legis implicaria em verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

Por esses motivos, rejeito a preliminar suscitada e conheço do writ impetrado.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17/10/2007, na Cidade de Moju, a vítima A. S. R., de 13 (treze) anos de idade, estava assistindo aula na escola onde estudava no período vespertino, ocasião em que foi avisada que uma pessoa estava lhe aguardando do lado de fora do estabelecimento de ensino, momento em que, depois de avisar a direção do colégio, saiu e foi ao encontro do paciente. Ato contínuo, ambos se dirigiram à residência da cunhada do recorrente, conhecida como Janara. Quando chegou no local, a ofendida percebeu que lá não havia ninguém, momento em que manteve, mediante ameaça, conjunção carnal com o coacto.

Recebida a denúncia em 24/03/2008 (doc. id nº 11087110, p.9), foi ordenada a citação do paciente e, por não ter sido localizado pelo oficial de justiça (doc. id nº 11087111, p. 1), o juízo a quo deferindo requerimento do Ministério Público, determinou sua citação por edital (doc. id nº 11087111, p. 4) e, posteriormente, a produção antecipada de provas (doc. id nº 11087110, p. 4) para que a lembrança da prova testemunhal não se perdesse.

Encerrada a instrução processual, o paciente restou condenado e lhe foi garantido o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade (doc. id nº 10898094, p. 02/07). Mantida a condenação em grau de recurso e após o trânsito em julgado do édito condenatório, foi determinada a prisão do coacto.

DA NULIDADES ARGUIDAS PELO IMPETRANTE

O impetrante sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis face as nulidades absolutas ocorridas no processo que consistiram na ausência de fundamentação da decisão que ordenou a produção antecipada das provas e pelo fato de não ter sido intimado pessoalmente da prolação da sentença condenatória.

As nulidades no processo penal, sejam absolutas ou relativas, para serem acolhidas demandam dois requisitos, a saber, a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a defesa do paciente, quando da ação penal, não arguiu os referidos vícios na resposta à acusação (doc. Id nº 11087109, pp. 03/04), nas alegações finais (doc. Id nº 11087105, pp. 03/05) e nas razões do apelo (11087103, pp. 08/10). Portanto, reconhecê-los seria prestigiar o instituto da nulidade de algibeira, que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVELIA DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO À INSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA E CONTRADIÇÃO AVALIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional.

2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção.

3. Omissis.

4. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

5. Omissis.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Com relação ao prejuízo, cumpre realizar algumas considerações.

O juízo inquinado coator determinou a produção antecipada dos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia A.S.R. (vítima), Irailton Braga Pires e Marcileide Nascimento Pimentel (doc. Id nº 11087666, p.2), que foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada em 11/11/2010 sem a presença do coacto (docs. Id nº 11087110, pp. 01/02 e 11087109, pp. 11/12). Posteriormente, depois do coacto ter sido encontrado, as mesmas testemunhas foram novamente ouvidas em audiência realizada em 28/04/2011, sendo que este ato contou com a presença do coacto. Desse modo, ainda que a mera possibilidade de esquecimento do fato não constitui motivação suficiente para ordenar a produção antecipada de provas, não houve qualquer prejuízo para a defesa do paciente, uma vez que a oitiva das testemunhas arroladas na exordial acusatória foi reiterada.

Outrossim, a sentença condenatória garantiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade (doc. Id nº doc. id nº 10898094, p. 02/07). Dessa forma, como estava solto não havia a necessidade de sua intimação pessoal, bastando a intimação pessoal do defensor público que o representava, conforme leciona o Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 392, II, 563 E 564, O, TODOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 E 571, VII, AMBOS DO CPP, 59 E 61, AMBOS DO CP. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 284 DO CPP E 105 E 147, AMBOS DA LEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SÚMULA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR E DO DESEMBARGADOR VOGAL. ADCS 43, 44 e 54.

1. a. 3. Omissis.

4. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei).

5. a 9. Omissis.

10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023.)

Ademais, se o Defensor Público recorreu fica demonstrado que não houve qualquer mácula ao direito à ampla defesa.

Portanto, ausentes o prejuízo e preclusas as alegações de vícios, não há que se falar em nulidade por ofensa à ampla defesa.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/03/2023